Tribunal: TJDFT
Processo: 0722086-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELOS AUTORES. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ART. 6o, INCISO VIII, DO CDC. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO NOVO CPC. DANOS MATERIAIS NÃO CARACTERIZADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Preliminar: Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas nos Id’s 47576313, 47576314, 47576315 e 47576316 indica a hipossuficiência dos recorrentes, de modo que se lhes concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3. Narra a inicial que os autores, em 19/08/2020, adquiriram um aparelho celular modelo Iphone 11. Sustentam que o referido modelo possui a capacidade de ser rastreado mesmo que desligado. Aduzem que em 03/05/2022, a primeira requerente teve o aparelho furtado dentro de um transporte público e que tentou utilizar a ferramenta de rastrear o aparelho, porém, o sistema acusava que o aparelho estava desligado. Por esse motivo, registrou um boletim de ocorrência e buscou o auxílio da assistência técnica da ré. Assim, requerem a condenação da ré a indenizar a autora pelos danos materiais no valor de R$ 9.958,83 e danos morais no valor de R$ 7.000,00. A sentença a quo julgou improcedentes os pedidos da exordial.

4. Inicialmente, tem-se que as alegações de que o aparelho estaria com o recurso de busca ativado antes furto do celular carecem de provas. Os autores não se desincumbiram de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do novo CPC), já que não juntaram aos autos qualquer prova, documental ou testemunhal, capaz de comprovar que o aparelho adquirido estava com a ferramenta de busca ativado antes do seu extravio. Além disso, como a ré sustenta em sua peça de defesa, se terceiro tivesse desativado tal recurso, eles teriam recebido do sistema, no e-mail vinculado ao aparelho, um alerta de desativação.

5.No presente caso, apesar de se tratar de relação de consumo, não se verifica a verossimilhança das alegações das partes requerentes, motivo pelo qual impossível a inversão do ônus da prova, tendo em vista a regra insculpida no artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Ressalta-se que, no caso, a consumidora, mesmo sendo vulnerável, não se mostra hipossuficiente, possuindo condições de produzir o mínimo de prova para sustentar suas alegações.

6. Diante do exposto não há que se falar em dano moral. Isso porque, para que o dano moral fosse caracterizado seria necessária a comprovação de que a honra subjetiva da vítima fora atacada, comprovando-se a ocorrência de abalos capazes de alterar a paz de espírito e psíquica da Recorrente. Destarte, não se tem aqui hipótese de dano moral de natureza “in re ipsa”.

7. Não havendo qualquer demonstração de lesão aos direitos da personalidade da autora, nem comprovado a ocorrência de abalo intenso em sua esfera subjetiva, não há que se falar em reparação de dano moral. Os fatos narrados nos autos não evidenciam ataque os direitos de personalidade das partes Recorrentes, configurando, somente, mero dissabor, ao qual está submetida toda e qualquer pessoa.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenados os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.